Tribunal: TJSP
Processo: 2153546-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Estelionato. Condenação transitada em julgado em regime aberto. Constrangimento ilegal. Prisão em regime diverso do fixado no julgado. Não cabimento na hipótese. Paciente reincidente e foragido da Justiça Pública, com outros dois mandados de prisão em aberto. Ilegal. Liminar cassada. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153546-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é impetrante
ALESSANDRA DE AZEVEDO REZEMINI e Paciente ALLAN RUBERT ALVES
SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153546-46.2020.8.26.0000 -Voto no 844
2
Habeas Corpus Criminal 2153546-46.2020.8.26.0000
Impetrante: Alessandra de Azevedo Rezemini
Paciente: Allan Rubert Alves Santos de Oliveira
Comarca: Francisco Morato
Magistrada: Renata Marques de Jesus, na forma da
Voto no 844
HABEAS CORPUS Estelionato. Condenação transitada em
julgado em regime aberto. Constrangimento ilegal. Prisão em
regime diverso do fixado no julgado. Não cabimento na
hipótese. Paciente reincidente e foragido da Justiça Pública,
com outros dois mandados de prisão em aberto. Ilegal. Liminar
cassada. ORDEM DENEGADA.
Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
de
liminar, impetrado pela advogada Alessandra de Azevedo Rezemini, em favor
do paciente ALLAN RUBERT ALVES SANTOS DE OLIVEIRA, alegando, em
síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara do Foro de Francisco Morato, que determinou a expedição do mandado
de prisão contra o paciente.
Segundo o alegado, o paciente foi condenado à pena
privativa de liberdade de 1 (um) e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, estes fixados no mínimo legal, por
infração ao artigo 171, “caput”, do Código Penal, substituída por prestação de serviços à
comunidade ou entidade pública, a ser definida pelo Juízo da execução criminal e pelo
mesmo prazo.
Tendo sido o réu intimado por edital, foi decretada a sua
prisão para que se realizasse a audiência admonitória de regime aberto.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado
à condição de autoridade coatora.
Afirmou a
impetrante
carecer
de
razoabilidade
a
expedição do mandado de prisão, uma vez que o paciente foi condenado em regime
aberto. Invocou, ainda, a Recomendação 62/2020, do CNJ, que refere a adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153546-46.2020.8.26.0000 -Voto no 844
3
medidas preventivas à propagação da infecção pela covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal.
Requereu, assim, o deferimento liminar e ao final a
concessão da ordem (fls. 01/05).
O pedido liminar foi deferido (fls. 56/59).
As informações foram prestadas (fls. 63/65).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 68/70)
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro, da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não
houve oposição a essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
Com o melhor exame das informações, tem-se que a
ordem é de ser denegada, cassando-se a liminar.
Consta das informações juntadas aos autos que o paciente
ALLAN RUBERT ALVES SANTOS DE OLIVEIRA foi condenado ao cumprimento
da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal, por
infração ao artigo 171, “caput”, do Código Penal.
Foi substituída a pena privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade ou entidade pública, a ser definida pelo Juízo
da Execução Criminal e pelo mesmo prazo.
Todavia, como se encontrava em local ignorado, foi
determinada a intimação por edital da sentença (fls. 238/242), com prazo de 90 dias,
tendo sido certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público em 10 de
setembro de 2018 (fl. 258). Para o paciente Allan Oliveira, ocorreu o trânsito em
julgado em 13 de maio de 2019 (fl. 262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153546-46.2020.8.26.0000 -Voto no 844
4
E por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi
decretada a prisão, expedindo-se o competente mandado de prisão em regime aberto
para a realização de audiência admonitória, com determinação para expedição oportuna
do competente alvará de soltura, intimando-o para pagamento do valor da multa fixado
no julgado.
Na mesma decisão, foi determinada a retomada da marcha
processual dos processos suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo
Penal (fls. 285/289 dos autos principais), procedendo-se a citação do paciente.
Ao contrário do deduzido pela impetrante, o paciente não
está custodiado por força da decisão ora combatida (regime aberto), que apenas visava
sua condução à audiência admonitória e intimação a respeito do pagamento do valor da
multa como fixada na respeitável sentença condenatória (fls. 295/296 dos autos
principais).
Mas por que era foragido e procurado da Justiça, por
força, de outros dois mandados de prisão, emanados pelo mesmo Juízo, o primeiro deles
expedido nos Autos 0010964-58.2014.8.26.0197, para cumprimento de outra pena em
regime semiaberto, e o último expedido nos Autos 1500469-36.2018.8.26.0197, por
força de mandado de prisão preventiva (fls. 302/306 dos autos principais), inexistindo
portanto, quaisquer indicativos de excesso de execução ou de constrangimento ilegal.
Assim, incabível o pedido de revogação da ordem de
prisão para que o paciente possa aguardar em liberdade o cumprimento de sua pena,
enquanto pendente sua situação com a Justiça Pública.
Por fim, não se olvida da Recomendação 62, de 17 de
março de 2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas
como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos
prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas
presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153546-46.2020.8.26.0000 -Voto no 844
5
O paciente conta com 31 (trinta e um) anos de idade e
inexiste qualquer indicação de que pertença ao chamado “grupo de risco” e seja
portador de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades
preexistentes como diabetes, tuberculose, doenças renais, aids e infecções que impeçam
a possibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
ou a circunstância de que este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está
inserida, até porque durante o período da pandemia sanitária, não cumpriu o regramento
do isolamento social.
Ademais, é cediço que a Secretaria da Administração
Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para contenção da pandemia nos
presídios do Estado de São Paulo, conforme ofício encaminhado à Corregedoria Geral
da Justiça, datado de 08 de abril de 2020, inclusive com a suspensão da visitação e
fornecimento de máscaras e itens de higiene pessoal.
As recomendações emitidas pelo CNJ sobre a questão não
devem ser seguidas de forma automática, senão avaliadas casuisticamente, devendo
prevalecer o interesse da sociedade sobre a conveniência individual. Caso sobrevenha
situação contrária, nada impede que o paciente seja isolado e sejam seguidas as
orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do covid-19, bem como,
que seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento
dos sintomas.
Nesse sentido:
“...A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a
paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal...”(STJ, Habeas Corpus 567.408 julg. 20/03/2020,
Ministro Rogério Schietti Cruz).
Dessa forma, não existe qualquer tipo de constrangimento
ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, indicando a inadequação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153546-46.2020.8.26.0000 -Voto no 844
6
remédio jurídico impetrado, em face do disposto no artigo 647 do Código de Processo
Penal.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DENEGO a
ordem de habeas corpus e CASSO a liminar.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator